Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706998-24.2017.8.07.0018 RECORRENTES: CÉSAR ODAIR WELZEL, JOSÉ ALBINO MILANI, RONALDO DA COSTA, JOSÉ OLIVEIRA BRANDÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especiais interpostos por JOSÉ OLIVEIRA BRANDÃO (ID 34260803), JOSÉ ALBINO MILANI (ID 34260807) e RONALDO DA COSTA (ID 34260961), bem como os apelos constitucionais de CÉSAR ODAIR WELZEL (ID 34260795), situações que ensejaram o manejo de agravos endereçados às Cortes Superiores de Justiça. O STJ (ID 45319108 – p. 35/37) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que os inconformismos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.912.668/GO (Tema 1.096), afetado para a uniformização do entendimento que visa definir se “a conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente configura ato de improbidade que causa dano presumido ao erário (in re ipsa)”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Com relação ao extraordinário, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais e o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014